Tribunal: TJBA
Processo: 0000552-50.2010.8.05.0017
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Crime nº 0000552-50.2010.8.05.0017 Apelante: Erivan Pinho Dos Santos Advogado: Dalton Marcel Matos De Sousa (OAB/BA 19685) Apelado: Ministério Publico Do Estado Da Bahia Procuradora de Justiça: Bela. Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E V, DO CP. PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação interposta por Erivan Pinho dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/BA, que o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, em virtude de roubo majorado praticado com arma de fogo e mediante restrição da liberdade da vítima. A defesa requereu, inicialmente, a declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, bem como a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da pena. II. Questão em discussão 2.1. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea. 2.2. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. 2.3. Ausência de provas da autoria. Princípio do in dubio pro reo. 2.4. Readequação da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3.1. A sentença possui fundamentação clara e coerente, lastreada em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive com base em depoimentos prestados em juízo pela vítima e policiais. 3.2. Rejeitada a preliminar de prescrição intercorrente, considerando que o prazo de 20 anos previsto no art. 109, I, do CP, não foi ultrapassado. Também afastada a prescrição em perspectiva, por não possuir amparo legal, consoante entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. 3.3. O conjunto probatório é robusto e harmônico, formado por provas documentais, testemunhais e confissão do réu, revelando a autoria e materialidade delitiva. 3.4. Parcial acolhimento do pedido de readequação da pena para excluir a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, reconhecendo o bis in idem na fundamentação da sentença. Mantidas as demais valorações negativas (conduta social, circunstâncias e consequências do crime). 3.5. Pena redimensionada para 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. IV. Dispositivo e tese RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para o fim de redimensionar a pena do apelante, com exclusão da valoração negativa da culpabilidade. Mantida, no mais, a sentença condenatória. Tese firmada: "1. A sentença condenatória deve apresentar fundamentação concreta e coerente, lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial." "2. A confissão extrajudicial do réu, se corroborada por outros elementos de prova colhidos em juízo, pode ser validamente considerada para fins de condenação." "3. A exclusão da valoração negativa da culpabilidade é medida imposta quando o fundamento adotado se revela inerente ao tipo penal ou já utilizado para a aplicação de outras majorantes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, 62, 65, 68, 109, 110, § 1º, e 157, § 2º, II e V; CPP, art. 155. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000552-50.2010.8.05.0017, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para redimensionar a pena, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator